Tribunal: TJBA
Processo: 8015914-93.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8015914-93.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSUE CARLOS DA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA E CONTAMINAÇÃO POR INDUÇÃO POLICIAL, PEDIDO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E DISTORÇÃO DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, E REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE OBSERVA OS LIMITES DO ART. 413, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SEM ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO DE CULPA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS QUE REVELAM ENCADEAMENTO INDICIÁRIO COERENTE ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA, DA PRESENÇA DO ACUSADO NAS IMEDIAÇÕES E DE SUA POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NO CRIME. JUÍZO DE PRONÚNCIA QUE EXIGE APENAS PROBABILIDADE E NÃO CERTEZA, À LUZ DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
E DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DEVENDO SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSUE CARLOS DA SILVA BOMFIM contra a sentença de ID 100042061, proferida pelo MM. Juízo da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS de Camaçari, que nos autos da Ação Penal n.º 8015914-93.2024.8.05.0039 pronunciou o réu sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri competente, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado). Narram os autos que, em 16 de julho de 2013, por volta das 4:00 horas, no Caminho São Luís, n.º 01, Piaçaveira, Camaçari/BA, JOSUÉ CARLOS DA SILVA BONFIM matou ELIESER FERREIRA DE CARVALHO, aproveitando-se do horário noturno e enquanto a vítima dormia, momento em que invadiu a residência deste, e, munido com espetos de churrasco, desferiu-lhe diversos golpes, causando-lhe lesões. A vítima pediu socorro, chamando a atenção de terceiros, fazendo com o que o réu empreendesse fuga a bordo de uma motocicleta. Prestado socorro imediato, a vítima não resistiu e foi a óbito na manhã do dia seguinte, no Hospital Geral de Camaçari, por razões de perfurações de víscera torácico-abdominais, segundo o Laudo de Exame Cadavérico. Restou apurado que a vítima tinha ganhado aproximadamente R$ 3.000,00 (três milreais) em apostas de baralho ocorrido em um bar. O réu passou a noite observando a movimentação financeira e, após a vítima ir para casa, invadiu a sua residência e o assassinou. O crime foi praticado por motivação econômica, visto que a vítima possuía uma quantia significativa em dinheiro no dia do crime, originada de ganhos em jogos de baralho, o que demostra o motivo torpe. Ademais, o delito foi praticado com emprego de meio cruel, na medida em que, a vítima sofreu intensamente com múltiplos golpes de espeto de churrasco, sendo atingida por diversas vezes no abdômen. Não fosse o bastante, houve o emprego de recurso que dificultou a defesa d oofendido, tendo em vista que o denunciado invadiu a residência da vítima, no horário de repouso noturno, com o intuito de matá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por deficiência de fundamentação ou excesso de linguagem; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri; e (iii) determinar se as qualificadoras imputadas devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia observa os limites do art. 413, § 1º, do CPP, ao indicar a materialidade do fato e os indícios de autoria, sem antecipar juízo de culpa ou invadir a competência do Tribunal do Júri.

4. A discordância defensiva quanto à interpretação do depoimento testemunhal não configura excesso de linguagem nem vício de fundamentação, pois o magistrado pode valorar os elementos probatórios dentro do juízo de admissibilidade da acusação.

5. A materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame cadavérico que atesta a morte da vítima por perfurações tóracoabdominais causadas por instrumento perfurocortante.

6. O juízo de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena ou certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

7. O conjunto probatório, composto por depoimentos colhidos sob contraditório, revela encadeamento indiciário coerente quanto à dinâmica do crime, à presença do acusado nas imediações e à sua possível participação, o que afasta a alegação de ausência de justa causa.

8. A prova testemunhal indireta, quando corroborada por outros elementos, possui aptidão para fundamentar a pronúncia.

9. Eventuais fragilidades, contradições ou dúvidas quanto à prova devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate.

10. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, em que há suporte mínimo para sua submissão ao Conselho de Sentença.

11. A alegação de inexistência de motivação torpe, meio cruel ou recurso que dificultou a defesa demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a natureza da decisão de pronúncia.

12. A manutenção da pronúncia preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.”

“Não há nulidade por excesso de linguagem quando o magistrado se limita a expor os elementos probatórios que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri.”

“A prova testemunhal indireta, quando corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar a pronúncia.”

“As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.”

“Eventuais dúvidas quanto à autoria ou às circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CPP, arts. 41, 413, 414. CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 899.210/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024. TJBA, RSE nº 0500867-74.2020.8.05.0080, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 20.10.2021. TJBA, RSE nº 0309578-62.2014.8.05.0080, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 10.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8015914-93.2024.8.05.0039
em que figura como recorrente
JOSUE CARLOS DA SILVA BOMFIM

e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84